Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIABILIDADE. FATOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.654/2018. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA AFASTANDO O ENTENDIMENTO EXARADO PELO CONSELHO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. O artigo 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados. No caso em análise, embora o Recurso Extraordinário tenha sido admitido pela Presidência desta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal negou seguimento monocraticamente ao referido recurso, sem se manifestar quanto ao mérito da controvérsia decidida no acórdão deste Tribunal, do qual se busca desconstituir a coisa julgada, de modo que a competência para o exame da matéria é desta Câmara Criminal.
2. Conforme orientação dos Tribunais Superiores, eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. A orientação pode ser relativizada exclusivamente nos casos em que a nova interpretação corresponder a um “novo entendimento pacífico e relevante”, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica na espécie.
3. Embora esta Corte tenha decidido, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, decidiu que o acórdão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no. 13.654/2018, o fez com fundamento em violação de normas regimentais, “intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas casas”, em relação às quais não é possível o controle jurisdicional, por se tratar de questão interna corporis (Tema n. 1.120 da Repercussão Geral), de modo que o referido dispositivo legal deve ser tido por válido.
4. In casu, o requerente utilizou uma faca para exercer a grave ameaça e cometer os crimes de roubo e de tentativa de roubo, razão pela qual deve ser excluída a majorante do emprego de arma, por força do princípio da aplicação da lei vigente à época dos fatos, a qual se tratava de lei penal mais benéfica ao réu.
5. Conquanto não seja possível, na espécie, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria pelo emprego de arma branca, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta aos delitos, de modo que deve continuar sendo utilizada na primeira fase da dosimetria para incremento das penas-base.
6. Revisão criminal admitida e julgada procedente para excluir a causa de aumento do revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mas considerar o emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria das penas, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 157, caput, e do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo simples e tentativa de roubo simples), em concurso formal, sendo a pena reduzida de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.